Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-30.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006950-30.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 776.555.161-20 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C PEIDO DE TUTELA DE LIMINAR – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA -

TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA - FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO - CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO - DÉBITOS DO CONSUMIDOR – CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015

(REsp 1412433/RS) – CRITÉRIOS OBSERVADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1412433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/09/2018 – sem grifo no original)

No caso em análise, foram observados todos os critérios adotados no recurso paradigma.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento interposto por
MARIA APARECIDA RODRIGUES,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Liminar
no 1000739-37.2019.8.11.0024
- 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a tutela de urgência.

Irresignada com a decisão, explica que “A Agravante ingressou com ação de Inexistência de Débito devido a cobrança de uma fatura de energia no valor de R$ 3.658,23 (três mil seiscentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos), em sua Unidade Consumidora 6/394427-9. Segundo a Requerida, houve anormalidade em seu próprio medidor, porém acusa a Requerente de ser a responsável por tal fato, impondo uma conta de valor ABSURDO, fugindo de qualquer padrão de consumo de uma residência onde mora 1 (uma) pessoa. Ademais, a Requerida efetuou uma vistoria em seu medidor, porém não comunicou a Requerente para que a mesma acompanhasse tal vistoria, por isso não pode de modo algum alegar que haveria uma irregularidade. ”

Assevera que “O D. Juizo veio a INDEFERIR o pedido da Tutela de Urgência fundamentando a falta de resposta administrativa por parte da Autora após ser notificada, ocorre que, tal fundamento NÃO procede, uma vez que, a Autora conforme ID. 24379930, juntou aos autos a decisão da Ré na qual a mesma INDEFERIU os argumentos da Autora. ”

Defende que pretende com ação demostrar que não há conduta ilícita da sua parte, que não desvio de consumo de energia; que as faturas existentes nos autos demonstram que seu gasto mensal era baixo.

Pontua, adiante que “Risco ao resultado útil do processo. A Ré ameaça SUSPENDER o fornecimento de energia na residência da Autora caso a mesma não efetue o pagamento da fatura, bem como inserir o nome da mesma no cadastro de maus pagadores. ”

Pugnou pela concessão do efeito suspensivo.

No mérito, requer a concessão da tutela de urgência, de suspensão da inscrição do nome da Requerente nos bancos de cadastros de restrição de crédito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, bem como seja impedida de suspender o fornecimento de energia da Autora, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em caso de descumprimento.

A liminar foi indeferida (id. 37435499).

Contrarrazões pelo desprovimento (id. 39670451).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Dano Moral c/c Pedido de Tutela de Liminar no 1000739-37.2019.8.11.0024 - 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães, que indeferiu a tutela de urgência.

Para apreciação trago à colação, trecho principal da decisão agravada:

“(...) IV. No que tange ao pedido de tutela de urgência, são imprescindíveis para seu deferimento conforme art. 300 do Código de Processo Civil: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito (fumus boni juris); e 2) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora).

Analisando detidamente os fatos narrados na inicial e os documentos apresentados nesta quadra de cognição, constata-se que, quando da lavratura do documento que constituiu o débito questionado, decorrente de suposta irregularidade no medidor de energia elétrica, fora cumprida pela requerida o disposto no art. 129, § 2°, da Resolução n° 414/2010 da ANEEL, com entrega ao consumidor da cópia do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) n° 663743.

Consta nesse documento (fl. 28) que o medidor da unidade consumidora apresentou “anormalidade”, provocando faturamento inferior ao correto, o que deu origem aos valores cobrados pela requerida. Além do mais, no mesmo documento, consta advertência de que, caso a consumidora discordasse da cobrança, poderia apresentar recurso administrativo no prazo legal de 30 (trinta) dias; e que, se não apresentasse manifestação, poderia resultar na inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Desse modo, considerando que a requerente foi notificada dos procedimentos administrativos, não há que se falar em ilegalidade nesse sentido.

Os elementos apresentados, neste momento processual, apontam que as determinações do § 4° do referido dispositivo foram antendidas pela empresa concessionária de energia elétrica, isto é, possibilitando ao consumidor a opção pela perícia técnica do medidor, ou de eventual avaliação técnica (§§ 6° e 7°), conforme consta da carta ao cliente de fl. 28.

Assim, não há probabilidade do direito invocado, por verificar, nesta fase perfunctória, regularidade no procedimento de recuperação de consumo não faturado, pois, em tais casos, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de ser possível a suspensão do fornecimento de energia para casos de pagamento de valores aferidos em procedimento de recuperação de consumo por fraude no medidor.

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. SERVIÇOS PÚBLICOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FRAUDE NO MEDIDOR DE CONSUMO. CORTE ADMINISTRATIVO DO SERVIÇO. DÉBITOS DO CONSUMIDOR. CRITÉRIOS. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ATUAL 1.036 DO CPC/2015) 1. A concessionária sustenta que qualquer débito, atual ou antigo, dá ensejo ao corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, o que inclui, além das hipóteses de mora do consumidor, débitos pretéritos relativos à recuperação de consumo por fraude do medidor. In casu, pretende cobrar débito oriundo de fraude em medidor, fazendo-o retroagir aos cinco anos antecedentes. (...) (...) Como demonstrado acima, em relação a débitos pretéritos mensurados por fraude do medidor de consumo causada pelo consumidor, a jurisprudência do STJ orienta-se no sentido do seu cabimento, desde que verificada com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 10. O não pagamento dos débitos por recuperação de efetivo consumo por fraude ao medidor enseja o corte do serviço, assim como acontece para o consumidor regular que deixa de pagar a conta mensal (mora), sem deixar de ser observada a natureza pessoal (não propter rem) da obrigação, conforme pacífica jurisprudência do STJ. 11. Todavia, incumbe à concessionária do serviço público observar rigorosamente os direitos ao contraditório e à ampla defesa do consumidor na apuração do débito, já que o entendimento do STJ repele a averiguação unilateral da dívida. (...) TESE REPETITIVA 15. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva: Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.” (STJ, Primeira Seção, REsp 1412433/RS, relator Ministro Herman Benjamin, DJe 28/09/2018 – sem grifo no original)

Diante do exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. ”

A decisão agravada está em total sintonia com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de que, desde que apurado em observância ao contraditório e a ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 dias anterior a constatação da fraude.

Ao contrário do que a agravante alega, a informação de id. 24379930 se trata de resposta prestada pela concessionária agravada, referente a reclamação no 321799, que só surgiu por determinação do juízo, como condição da ação, buscando, primeiramente, via administrativa, uma solução amigável.

De fato, não foi apresentada recurso administrativo, após a notificação da Concessionária, quanto a anormalidade no medidor, questionando a cobrança.

O contraditório e a ampla defesa foram observados, nos termos do Resp 1412433/RS, inclusive, para ilustrar, trago a colação a informação prestada na reclamação:

“O processo de reclamação n° 321799, recebido em 20/09/2019, é improcedente pelo seguinte motivo:

Inicialmente esclarecemos que a Energisa Mato Grosso exige que os procedimentos sejam tomados de acordo com as normas internas e Resolução vigente, e todo trabalho realizado por ordem de serviço do setor competente com efetiva monitoração. As inspeções são realizadas para detecção de anomalias de forma a não gerar prejuízos para nenhuma das partes, sendo nossas equipes devidamente habilitadas e qualificadas para tal procedimento.

Ocorreu na unidade consumidora uma inspeção técnica a fim de verificar a adequação aos padrões de segurança e devido funcionamento do sistema de medição. Assim sendo, no dia 28/06/2018 foi constatado que a unidade encontrava-se desviando uma fase direto na baixa tensão, deixando de registrar o real consumo de energia elétrica.

Cabe a concessionária adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, no presente caso, utilizamos registro fotográfico como evidência. No ato foi lavrado Termo de Ocorrência e Inspeção n° 663743, contendo a anormalidade identificada, o qual foi devidamente assinado pela titular da respectiva unidade consumidora Sr.a Maria Aparecida Rodrigues e deixado uma via em mãos para conhecimento.

O procedimento adotado não visa apurar o autor da irregularidade encontrada, mas apenas recuperar o consumo não faturado, pois a unidade consumidora em questão, independentemente da autoria, utilizou uma quantidade de energia elétrica superior àquela registrada pelo medidor. Para apuração, a revisão de faturamento adotou como critério técnico o contido no artigo 130 inciso III.

Não identificamos nenhum elemento capaz de comprometer a regularidade do método adotado, reclamação concluída como improcedente. A Distribuidora disponibiliza o parcelamento com as devidas correções como forma alternativa para quitação do débito. As fotos e termo foram encaminhados via e-mail.

Caso reste alguma dúvida, o senhor poderá formular reclamação junto a nossa ouvidoria através do telefone ouvidoria através do site da Energisa, por e-mail ouvidoria.emt@energisa.com.br, no telefone 0800 65 1111 (opção 2) de Segunda a Sexta das 08:00 às 18:00 ou por meio do atendimento presencial/ correspondência de Segunda a Sexta das 08:00 às 11:00 e 14:00 às 17:00 pelo endereço: Rua Vereador João Barbosa Caramuru, 184 (Antiga Manoel dos Santos Coimbra) Bandeirantes – Cuiabá – MT, CEP 78010-900. Agradecemos o contato. ”

Todavia, como é de conhecimento geral, a ANEEL decidiu suspender por 90 dias os cortes do fornecimento de energia elétrica os consumidores residenciais urbanos e rurais e também de atividades essenciais no enfrentamento da pandemia do coronavírus; portanto, quando da efetiva publicação do julgamento, devem ser verificadas as determinações e restrições, pela concessionária agravada, quanto ao impedimento de corte de energia e demais orientações que ANEEL possa vir a editar.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2020